Tribunal: TJMT
Processo: 1040721-20.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040721-20.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERGIO FERNANDES DA SILVA - CPF: 206.031.501-87 (RECORRENTE), JOAO RICARDO DA COSTA AGUIAR SIMOES - CPF: 020.078.851-58 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO INDEVIDA. DÉBITO PRESCRITO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. A controvérsia decorre da suspensão do fornecimento de energia elétrica motivada por débitos prescritos há mais de oito anos, apesar de o consumidor estar adimplente com as faturas atuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor de R$ 2.000,00, arbitrado a título de danos morais pela suspensão indevida de serviço essencial, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade ou se deve ser majorado para cumprir as finalidades compensatória e pedagógica da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão indevida no fornecimento de serviço essencial, como energia elétrica, configura ato ilícito e gera dano moral
in
re

ipsa
, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo, conforme a Súmula 49 das Turmas Recursais.

4. O valor da indenização por danos morais deve atender às finalidades compensatória e punitiva, observando a capacidade econômica das partes e a gravidade da conduta. No caso, o valor de R$ 2.000,00 é desproporcional à falha na prestação do serviço.

5. A majoração do
quantum
indenizatório para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se mais adequada para reparar o dano sofrido pelo consumidor e para desestimular a reiteração da conduta ilícita pela concessionária, alinhando-se aos precedentes desta Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço de natureza essencial, em razão de débito prescrito, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral
in
re

ipsa
, nos termos da Súmula 49 das Turmas Recursais. 2. A fixação do
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico da medida, sendo cabível a majoração quando o valor arbitrado se mostrar insuficiente para compensar o dano e desestimular a conduta do ofensor.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 944; Lei no 9.099/95, art. 55; Resolução no 1.000/2021 da ANEEL,
arts
. 347 e 368.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 21/03/2013; Súmula 49 das Turmas Recursais do TJMT; N.U 1037171-48.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025; N.U 1035667-10.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/03/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1040721-20.2025.8.11.0001

Origem
: 2o Juizado Especial de Várzea Grande

Recorrente
: SERGIO FERNANDES DA SILVA

Recorrido
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

SERGIO FERNANDES DA SILVA ajuizou reclamação em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Noticiou que: a) é cliente da reclamada na UC 6/243498-3 e, em 2015, teve o fornecimento de energia cortado, o que resultou na ação judicial no 8034954-25.2015.811.0002; b) no referido processo, realizou depósitos judiciais mensais de R$ 100,00 entre 11/2015 e 06/2017, valores que foram levantados pela reclamada em 02/2019; c) apesar de a sentença determinar que a reclamada emitisse fatura para eventual saldo remanescente, isso não ocorreu e, posteriormente, a empresa passou a cobrar os valores integrais com juros; d) após ser informado por um atendente que não havia mais débitos, foi surpreendido, 6 anos após o fim do processo anterior, com um novo corte de energia, sem aviso prévio, motivado por débitos de 8 anos atrás, mesmo estando em dia com as faturas atuais. Requereu: a) liminarmente, o restabelecimento do fornecimento de energia e que a reclamada se abstivesse de negativar seu nome; b) a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a suspensão do serviço foi indevida, pois o reclamante estava adimplente com suas obrigações contratuais recentes; b) a reclamada condicionou a religação ao pagamento de faturas prescritas, vencidas há mais de 8 anos, o que configura ato ilícito, conforme a Resolução no 1000/2021 da ANEEL; c) a conduta da reclamada, ao suspender injustificadamente um serviço essencial e condicionar seu restabelecimento ao pagamento de dívida prescrita, ultrapassou o mero dissabor, configurando dano moral
in
re

ipsa
; d) a responsabilidade da fornecedora é objetiva, baseada na Teoria do Risco do Empreendimento. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para: a) ratificar a liminar que determinou o restabelecimento do serviço; b) condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) embora a sentença tenha reconhecido a ilicitude da conduta da recorrida, o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 2.000,00, é ínfimo; b) o montante não atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, nem cumpre o caráter pedagógico e punitivo da medida, especialmente considerando o porte econômico da concessionária e a reincidência na conduta; c) a interrupção de serviço essencial causa transtornos que superam o mero aborrecimento, justificando uma reparação mais robusta. Requereu o provimento do recurso para majorar o valor da condenação para R$ 10.000,00.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença deve ser mantida, pois o valor de R$ 2.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; b) a parte recorrente não demonstrou qualquer prejuízo relevante que justificasse a majoração pretendida; c) um valor superior configuraria enriquecimento sem causa.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A falha na prestação de serviço, que priva o consumidor do uso de serviço essencial de energia elétrica, gera dano moral
in
re

ipsa
, consoante a jurisprudência das Turmas Recursais.

Nesse sentido:

SÚMULA 49: “A interrupção indevida do fornecimento de serviços essenciais (água, energia elétrica, telefone e internet) configura ato ilícito e gera dano moral in
re

ipsa
.”

“(...) 5. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica constitui ato ilícito causador de dano moral. 6. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. (...) (N.U 1037972-98.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023,
Publicado
no DJE 11/12/2023) (...) 1. Conquanto a inadimplência do usuário por prestações atuais possibilite a interrupção no fornecimento de energia elétrica, essa conduta constituirá exercício regular de direito somente se precedida de notificação formal do usuário, com prazo mínimo de 15 dias, nos termos do art. 6o, § 3o, II, da Lei no 8.987 /95, bem como artigos 173, I, a, e 174, ambos da Resolução 414/2010 da ANEEL. (...) 3. In
casu
, a reclamante explora atividade comercial no varejo de alimentos e distribuição de bebidas, portanto, necessita e energia para refrigerar determinados alimentos. 4. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. (...) (N.U 1055515-51.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 28/11/2023, publicado no DJE 28/11/2023)”

No caso concreto, a sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, pois a suspensão do fornecimento de energia foi indevida. Conforme os autos, o consumidor estava adimplente com suas faturas correntes (ID 341085350 e ID 341085351), e a justificativa da concessionária para o corte se baseou em débitos prescritos há mais de oito anos (ID 341085377), contrariando o prazo de 60 meses estabelecido pelo artigo 347 da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL.

Ademais, a alegação da reclamada de que o corte decorreu de uma
autorreligação
não foi comprovada, pois não foi apresentado o respectivo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), documento indispensável para legitimar o procedimento, conforme o artigo 368 da mesma resolução.

Portanto, a suspensão indevida do serviço essencial de energia elétrica configura ato ilícito e gera dano moral, passível de indenização.

Quantum indenizatório do dano moral.

O recurso ataca tão somente o valor da indenização por danos morais, visando a sua majoração, razão pela qual a análise se restringirá a essa questão específica.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor arbitrado na sentença R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se reduzido e deve ser majorado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Esta quantia certamente satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais: N.U 1037171-48.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025; N.U 1087405-37.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/06/2025, Publicado no DJE 26/06/2025; e N.U 1035667-10.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial
provimento tão somente para majorar o
quantum
indenizatório para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026